Tribunal: TJSP
Processo: 1027322-66.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Contradição - Vício inexistente - Mera discordância com o julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027322-66.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante RONALDO GALEAS TINEO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027322-66.2018.8.26.0577/50000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.005 - aba
2
Voto no 34.005
Embargos de Declaração no 1027322-66.2018.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante: RONALDO GALEAS TINEO
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso com nítido
caráter infringente - Contradição - Vício inexistente - Mera
discordância com o julgado - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Ronaldo Galeas Tineo, alegando haver contradição no v.
Acórdão resultante do julgamento realizado em 04.12.2019 (fls.
1621/1646), disponibilizado no DJe de 13.12.2019 e publicado no primeiro
dia útil subsequente (certidão de fls. 1647) que, por maioria de votos, em
julgamento estendido, negou provimento ao Recurso.
O embargante alega que o veículo em questão sempre foi
objeto de confusão documental entre seus proprietários/possuidores,
desrespeitando a legislação e inclusive havendo indícios de ilícito. Aduz
que nenhuma das testemunhas ouvidas no Processo Administrativo
Disciplinar reconhece o Embargante ou imputa a ele ter agido com dolo de
desbloquear o veículo, ou ter recebido qualquer vantagem indevida para
tanto.
Sustenta que as cópias dos documentos pertencentes à
Delegacia de Polícia de Monteiro Lobato
SP solicitados foram
extraviados, o que dificultou a ampla defesa e o exercício do contraditório.
Mencionou que a Delegacia de Polícia onde ficava a secção de trânsito foi
inundada por uma forte chuva, causando infiltração de água, motivo pelo
qual diversos documentos foram totalmente destruídos, entre eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027322-66.2018.8.26.0577/50000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.005 - aba
3
inquéritos policiais, arquivos do cartório e documentos da secção de
trânsito.
Assevera que o Processo Crime relacionado ao caso em
tela foi arquivado ainda em fase de Inquérito Policial.
Esclarece que quanto aos alegados antecedentes funcionais,
já foi absolvido de condenação em processo administrativo pelo
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Não merece acolhida a pretensão do embargante.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não houve contradição em nenhum ponto discutido
no recurso, pelo que se pode afirmar com convicção que não há
quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código de Processo Civil/2015,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que o
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se
insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Ao contrário do sustentado, a decisão embargada enfrentou
todos os argumentos deduzidos que seriam capazes, em tese, de infirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027322-66.2018.8.26.0577/50000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.005 - aba
4
a conclusão adotada pelo Órgão Julgador.
Toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a
interposição dos declaratórios.
Se o embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o aresto de
contraditório, defeito que, repita-se, ele não possui.
Em suma, inexistem a alegada contradição, nem qualquer
eiva no acórdão embargado, que deve subsistir por seus próprios
fundamentos.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)